Tribunal: TJDFT
Processo: 0704800-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE URGÊNCIA. DEPENDENTE QUÍMICO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. COPARTICIPAÇÃO A PARTIR DO 31o DIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO STJ. TEMA No 1.032.
I – Não se vislumbrando dano irreparável, tampouco probabilidade do direito do agravante que autorize a reversão da medida deferida em primeira instância, impõe-se a manutenção da tutela de urgência concedida para autorizar a internação de dependente químico às expensas da seguradora.
II – De acordo com entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Tema n. 1.032), é lícita a cláusula contratual que estipula a coparticipação do segurado, a partir do 31o dia de internação para tratamento psiquiátrico.
III – Deu-se parcial provimento ao recurso.